Tribunal: TJMT
Processo: 0007302-40.2013.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007302-40.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDSON ZANIN - CPF: 349.138.409-59 (APELANTE), MARCOS DAUBER - CPF: 017.503.909-73 (ADVOGADO), MICHEL DOS SANTOS - CPF: 307.434.418-00 (ADVOGADO), GLAUCIA REGINA SEVERIANO ZANIN - CPF: 051.239.668-03 (APELANTE), ANTONIO SVERSUTI SOBRINHO - CPF: 042.720.649-91 (APELADO), FARES JAMIL FERES - CPF: 190.221.319-04 (ADVOGADO), FRANCIANA TUNES PARREIRA - CPF: 892.964.941-68 (ADVOGADO), DARCI SVERSUTI - CPF: 138.878.829-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“No caso, tendo em vista que não há condenação e não há como se aferir o proveito econômico obtido, mormente porque os próprios embargantes/apelantes optarem por atribuir à causa valor inferior, o critério a ser utilizado para a fixação dos ônus sucumbenciais, é aquele disposto no § 2o, do art. 85, do CPC. 2. De outro modo, sabe-se que a fixação dos honorários deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC). 3. Logo, observados os critérios dos incisos do § 2o, do art. 85, do CPC, mostra-se razoável majorar os honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (TJ-MT - AC: 00091948120138110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2020)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
EDSON ZANIN E OUTROS
em razão do inconformismo com a sentença de Id. n.o 126574228, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos EMBARGOS DE TERCEIRO de no 7302-40.2013.8.11.0003, ajuizado em face de
DARCI SVERSUTI
, julgou procedente o pedido inicial, e determinou a desconstituição do gravame formalizado nos autos da execução promovida pelos embargados, sobre o imóvel denominado “Fazenda Santa Fé do Colorado”, objeto da matrícula no. 1.087, do CRI de Itiquira/MT, de propriedade dos embargantes. Por consequência, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Em suas razões de Id. n.o 126574228 a parte recorrente contesta a quantia fixada a título de honorários sucumbenciais aduzindo, em síntese, que estes devem ser fixados conforme os critérios estabelecidos no art. 85, § 2°, e não de forma equitativa.

Requer, dessa forma, que seja dado provimento ao seu apelo com o fito de reformar parcialmente a sentença atacada, fixando valor dos honorários de sucumbência entre 10% e 20% do proveito econômico obtido. Subsidiariamente, pede a fixação com base no valor da execução de n.o 183/1994 ou a majoração de modo equitativo.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.o 126574228.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O único objeto do presente apelo reside no debate acerca do valor dos honorários de sucumbência, na hipótese, os quais devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 do CPC.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.”

Recentemente, o c. STJ firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.076), no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

No caso, a sentença aqui tratada não possui cunho condenatório, dessa forma, não há que se falar em proveito econômico.
Ao valor da causa foi atribuído o valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
, desse modo, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, pois o percentual de 10% a 20%, inserido no art. 85, §2o do CPC, sobre o valor da causa alcançaria o patamar de R$2.000,00, que não remunera adequadamente o causídico.

Sobre o tema, tenho que para a fixação desse valor, deve ser levado em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço,
o que, a meu ver, não foi devidamente apreciado no caso.

Isso porque os embargos de terceiros opostos pela parte apelante tramita desde o ano de 2013, com o acompanhamento e peticionamento de várias minutas por parte do causídico, bem como exigiu o seu deslocamento, uma vez que tanto os autores como seus advogados (que acompanham o processo desde o início) residem em Londrina/PR, enquanto a demanda tramita em Rondonópolis-MT.

Outrossim, é evidente que os apelantes lograram êxito na demanda, uma vez que conseguiram desconstituir o gravame do imóvel de sua propriedade, oriundo da execução de n.o 183/1994, da 1a Vara Cível da Comarca de Maringá.

Desta feita, tenho que o
quantum
fixado de R$5.000,00 (cinco mil reais) é irrisório em relação ao trabalho empenhado pelos advogados, razão pela qual, majoro o valor para R$10.000,00 (dez mil reais).

Em caso análogo, no qual se discutia a constrição levada a efeito pelo Banco do Brasil nos autos código no. 92306, este Sodalício já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – READEQUAÇÃO DO CRITÉRIO UTILIZADO PARA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE FORMA EQUITATIVA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRÓPRIOS CRITÉRIOS LEGAIS ADOTADOS NA SENTENÇA – CABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. No caso, tendo em vista que não há condenação e não há como se aferir o proveito econômico obtido, mormente porque os próprios embargantes/apelantes optarem por atribuir à causa valor inferior, o critério a ser utilizado para a fixação dos ônus sucumbenciais, é aquele disposto no § 2o, do art. 85, do CPC. 2. De outro modo, sabe-se que a fixação dos honorários deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC). 3. Logo, observados os critérios dos incisos do § 2o, do art. 85, do CPC, mostra-se razoável majorar os honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”
(TJ-MT - AC: 00091948120138110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2020)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar sentença e
majorar o valor dos honorários sucumbenciais de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022